Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0707326-80.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra CEB Distribuição S.A. A parte autora alega ter se obrigado a garantir os interesses de seus segurados contra riscos provenientes de danos elétricos. Assevera que determinadas unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição administrada pela ré, os quais ensejaram danos aos bens eletrônicos pertencentes aos segurados. Aduz ter arcado com o valor total de R$ 2.299,00, a fim de ressarcir os segurados pelos danos, conforme tabela e documentos encartados na inicial. Em razão dos fatos, com fundamento na responsabilidade civil objetiva decorrente do risco administrativo, pretende o ressarcimento da quantia. Assim, requer: a condenação da parte ré ao pagamento do valor indicado na inicial; a aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em seu favor, com a consequente inversão do ônus da prova. A peça inicial veio instruída com documentos, dentre eles laudo técnico particular, além de procuração outorgada pela parte autora. Contestação ao Id. Num. Num. 44351788. A ré nega a pretensão inicial, argumentando que não há nexo causal que justifique o ressarcimento pretendido. Esclarece que é possuidora de sistemas computacionais que monitoram e registram intervenções, manutenções e distúrbios na rede da CEB. Diz que o sistema SSC, gera, dentre outros, um relatório denominado RDI (Relatório Diário de Interrupções), onde detecta e registra automaticamente todo e qualquer distúrbio de fornecimento nas três fases de cada um dos 360 circuitos da CEB-D no DF. Afirma que nenhum de seus registros históricos apontou qualquer distúrbio, oscilação, intervenção ou interrupção no sistema elétrico que pudesse gerar a variação de tensão alegada pela parte autora nas unidades consumidoras de seus segurados. Entende que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, porque a seguradora não pode ser considerada consumidora. Sustenta o cerceamento de defesa e do contraditório, porque não teve a oportunidade de periciar os equipamentos danificados. Requer a ampla produção de provas e a improcedência do pedido inicial. A contestação veio instruída por documentos e procuração outorgada pela parte ré. Réplica ao Id. Num. Num. 45516587, em que a autora ratifica os argumentos inicias. Realizada audiência, sem acordo. Decido. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo à sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: "a) se houve falha nos serviços prestados pela CEB, na qualidade de concessionária de serviço público, e se dessa falha decorreram os danos aos equipamentos elétricos dos segurados". Acerca do ônus probatório, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais da energia elétrica (arts. 2o e 3o, CDC). Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.” (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 19/12/2013) Porém, a inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso em análise tenho que a empresa seguradora não é hipossuficiente, seja financeiramente seja tecnicamente, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova. Como se não bastasse, a CEB apresentou documentação que confronta os pareceres particulares produzidos pelo autor, no sentido de que não houve comprometimento no fornecimento do serviço nas localidades dos eventos danosos, nos dias reclamados. Portanto, afastada, também a verossimilhança que justificaria a inversão pretendida. Nestes termos, apesar de reconhecer a relação de consumo, indefiro a inversão do ônus da prova. Em relação à prova, entendo que a documentação necessária já foi anexada aos autos pelas partes, com a inicial, com a contestação e com a réplica. Dito isso, e considerando a decisão sobre o ônus da prova, faculto às partes a manifestação sobre a produção de alguma outra prova, devendo, se o caso, justificar a finalidade. Prazo: 15 dias. Nada sendo requerido, venham os autos conclusos para sentença”. Insurge-se a Agravante, em suma, contra a r. decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em seu favor. Sustenta, em síntese, que “não possui meios de investigar a rede elétrica da Agravada para identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão pela Agrava administrada, tampouco se a mesmo quais os mecanismos de proteção da rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos, motivo pelo qual, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, CPC e art. 6o, CDC”. Aduz que “o prosseguimento do feito sem a concessão do efeito suspensivo poderá acarretar grave lesão ao processo e também a Agravante, isto porque, a Agravada, em que pese seu dever de produzir provas de suas alegações nos termos do art. 373, II, CPC, não comprovou nos autos através de documentos robustos, cabais e autenticados pela ANEEL, a regularidade do serviço prestado e tampouco que adotou todos os meios de proteção de sua rede”. Assevera que é latente “o risco de dano à Agravante e ao regular andamento processual, prejudicando toda fase de produção de provas caso não seja deferida a pretendida inversão do ônus da prova”. Enfatiza “que incide na espécie o CDC, sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova em benefício da Agravante, sub-rogada na esfera jurídica do consumidor lesado pela Agravada (i.e. Segurado), isto porque, a relação a ser analisada não é a relação existente entre a Agravante e a Agravada, a qual, somente surgiu após o pagamento da indenização securitária efetuada pela Agravante, mas sim a relação originária existente entre a Agravada e o Segurado da Agravante”. Defende ser “imperiosa a aplicação do instituto previsto no art. 6o, VIII, do CDC no presente feito, como meio de proteção e facilitação ao acesso à justiça”. Afirma que “na relação processual existente entre Agravante, sub-rogada nos direitos do consumidor, e Agravada, fornecedora, explícita a referida hipossuficiência processual, uma vez que difícil e custosa a produção probatória de um lado, pela Agravante, e a capacidade de fácil produção das provas de outro, pela Agravada”. Acrescenta que “é possível constatar com facilidade a hipossuficiência técnica da Agravante, isto porque, a mesma possui como seu ramo de atividade a operação de comercialização de seguros e durante a regulação de sinistros, procura adotar meios transparentes para concluir as causas dos danos, com base nos documentos enviados de boa-fé pelo Segurado, adotando procedimentos de investigação apenas quando houver indícios de fraude, o que não ocorreu no presente caso”. Ressalta que “exigir que a Agravante produza provas de que não houve falha na prestação dos serviços, seria onerar excessivamente a Agravante, visto que esta, não possui meios de investigar internamente nos registros da Agravada, tampouco investigar toda rede de distribuição de energia, sendo a Agravada a única capaz de produzir provas acerca da correta prestação dos serviços”. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para a inversão do ônus da prova. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Preparo comprovado – Id. 14359828. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela antecipada permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão, todavia, exige a plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a Agravante pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para a inversão do ônus da prova, que, segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é mecanismo de facilitação de defesa que se sujeita à determinação do juiz, quando verossímil a alegação ou o hipossuficiente o postulante. Cumpre ressaltar que, independentemente da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é garantida pelo Código de Processo Civil, com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” No caso, como bem salientado pelo MM. Juiz a quo, “no caso em análise tenho que a empresa seguradora não é hipossuficiente, seja financeiramente seja tecnicamente, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova”. E, ainda, “como se não bastasse, a CEB apresentou documentação que confronta os pareceres particulares produzidos pelo autor, no sentido de que não houve comprometimento no fornecimento do serviço nas localidades dos eventos danosos, nos dias reclamados. Portanto, afastada, também a verossimilhança que justificaria a inversão pretendida”. De fato, não restou evidente que a Agravante enfrentará dificuldades para comprovar o direito alegado, nem tampouco a Agravada é a única que reúne as condições necessárias para fazê-lo, o que não justifica a inversão do ônus da prova. Dessa forma, por não haver verossimilhança nas alegações da Agravante, especialmente em razão da alegação de excessiva dificuldade de comprovar “que não houve falha na prestação dos serviços”, mantenho a r. decisão que negou o pleito de inversão do ônus da prova. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora